Tribunal: TJES
Processo: 5027062-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027062-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE VIEIRA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: ANTONIO HENRIQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que
no dia 17/06/2023 a sua companheira estacionou o seu veículo na rua Aleixo Neto em frente à uma escola, e por volta das 15h o primeiro requerido colidiu em quatro automóveis estacionados entre eles o seu. Aduz que utiliza seu automóvel todos os dias para locomoção sua e de sua família, e o porta malas não abre em virtude da colisão. Sustenta ter realizado três orçamentos em oficinas mecânicas para consertar seu automóvel, sendo um montante no valor de R$36.499,87.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“condenar a parte requerida ANDRE VIEIRA DE SOUZA e RAVIERA MOTORS RMJR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, solidariamente, a pagar a parte autora a quantia de R$ 11.981,09 (onze mil, novecentos e oitenta e um reais e nove centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

3.
Recurso interposto pela RAVIERA MOTORS, alega não ter responsabilidade por ser ex-proprietário do automóvel, e a relação havida foi apenas de compra e venda, e nunca de responsabilidade pelo uso.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, conforme bem consignado na sentença objurgada, sendo a recorrente proprietária do veículo envolvido no acidente. Assim, em relação ao suposto veículo causador do acidente, que ocorreu em 17/06/2023, a responsabilidade recai sobre o proprietário e/ou o condutor do veículo à época do acidente, resguardado eventual direito de regresso. Logo, não há de se falar em ilegitimidade passiva.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)